Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PJe 1020565-87.2020.8.11.0000 – CLASSE 1727 – CAPITAL
RECLAMANTES: DIRCEU DA SILVA E OUTROS
RECLAMADO: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
Vistos etc.
Cuida-se de Reclamação Constitucional com pedido de tutela liminar ajuizado por candidatos aprovados no último Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Dirceu da Silva, Julian Barros da Silva, Daniel Benedito da Silva, Mauro Pereira da Silva, Patrícia da Cunha Gurgel, Ricardo Fabrício Seganfredo, e Rogério Campos Ferreira, todos qualificados e representados pelos Drs. Jackson Francisco Coleta Coutinho, OAB/MT 9.172-B, José Eduardo Polisel Gonçalves, OAB/MT 12.009, e Thiago de Abreu Ferreira, OAB/MT 5.928, visando a preservação de autoridade da decisão proferida nos autos de MS 0080104-74.2015.8.11.0000 [80104/2015], do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, determinando-se, por conseguinte, a extinção da Ação Ordinária PJe 1015395-50.2016.8.11.0041, ajuizada por Ricardo Bravo, candidato eliminado, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital.
Salienta-se que o Tribunal Pleno deixou assentada a ausência de direito líquido e certo de Ricardo Bravo, de ser reintegrado ao concurso público de provas e títulos, acima referido, porém, o impetrante insiste em ajuizar ações seguidas visando ao descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça.
Pede a concessão liminar da reclamação, “para determinar a imediata extinção e/ou suspensão da Ação Ordinária no 1015395-50.2016.8.11.0041, ainda em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, bem como proibir qualquer interpretação que negue eficácia à coisa julgada ao acórdão proferido no Mandado de Segurança no 80104-74.2015.8.11.0000, emanado pelo Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vedando-se qualquer provimento que assegure o retorno do candidato eliminar Ricardo Bravo ao concurso ou lhe possibilita a participação em futuras fases do certame” [id. 59937984, p. 32], confirmando-se a tutela antecipatória satisfativa em julgamento de mérito.
Instrui a Reclamação com os documentos constantes dos ids. 59937986 a 59940498.
O presente feito foi inicialmente distribuído por sorteio à 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, à relatoria do eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira [id. 59942972].
O termo de análise de prevenção [id. 60048969] salientou que nada foi encontrado para delimitar possível prevenção de julgador. Salientou-se que, embora a Desa. Serly Marcondes Alves tenha sido designada relatora substituta do MS 80104/2015 em virtude da aposentadoria do relator originário, Des. Adilson Polegato de Freitas, a referida julgadora não compõe o Órgão Especial, que detém competência para o processo e julgamento da presente demanda, nos termos do art. 15, I, “q”, do RITJMT [id. 60048969].
Considerada a irregularidade na distribuição do feito, os autos foram redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 60221951].
A reclamação dispensa o prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT], conforme assinala a certidão constante do id. 60145973.
Vieram-me os autos conclusos, após a redistribuição automática do presente feito.
É o relatório. DECIDO.
Prevê o art. 988, II, do CPC/2015 caberá reclamação da parte interessada ou do MP para garantir a autoridade das decisões do tribunal, aqui tida como vulnerada ante o ajuizamento e tramitação da Ação Ordinária Anulatória 1015395-50.2016.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, que estaria a buscar a subversão das determinações contidas no julgamento do MS 0080104-74.2015.8.11.0000.
Embora não se descure a possibilidade de concessão de tutela antecipada na Reclamação Constitucional, está ela a se referir, quanto ao fumus boni iuris, à prova cabal e inconcussa de eventual invasão de competência ou desacato a uma decisão hierarquicamente superior, bem como, quanto ao periculum in mora, no perigo que a demora da tutela reclamatória poderia ensejar à autoridade da decisão do tribunal.
Aqui, entretanto, os reclamantes não justificam de modo claro e coeso como poderia uma ação ordinária que tramita há mais de seis anos, sem que se entremostre minimamente plausível qualquer indício de que possa vir a ser julgada procedente em momento próximo, estabeleça fidedigno retrato de desacato ou malferimento à decisão colegiada desta Corte Plenária, potencialmente lesivo à autoridade do Tribunal ou aos interesses dos reclamantes.
Registra-se que o juízo Reclamado - embora desacolhendo a arguição dos intervenientes, de declaração de coisa julgada material - julgou improcedente a ação ordinária, mantida inclusive, até o presente momento, enquanto não julgado o recurso de apelação interposto, não se mostrando evidenciada possível que a reclamação possa fazer as vezes de recurso que aparentemente não foi interposto em tempo e forma pelos intervenientes, na busca pela citada declaração de coisa julgada material, nem existem suficientes informações de que tão logo o recurso interposto venha a ser julgado, máxime, em sentido contraposto ao decisum propugnado no MS 0080104-74.2015.8.11.0000.
Fato é que, a sentença que julgou improcedente a ação ordinária anulatória [colacionada no id. 59940489] na realidade não enfrentou o pedido de declaração de coisa julgada formulado pelos intervenientes, e sobre essa omissão não houve a oposição de embargos de declaração, precluindo a possibilidade de rediscussão fática. Logo, aparentemente, o escopo da presente reclamação é reavivar a tese preclusa na ação ordinária.
Observe-se, ainda, que, estando a sentença sob a jurisdição de segundo grau do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, parece-me inclusive de todo ilegítimo buscar impor a arguição de ofensa à coisa julgada material em face da sentença de primeiro grau, pois o órgão judicial competente atualmente é outro.
Malgrado o impetrante do mandamus aparentemente esteja abusando do direito de ação ao ajuizar um número bastante expressivo de ações judiciais com identidade de partes e de objeto, eventual má-fé inerente à conduta dolosa da parte deve ser enfrentada por mecanismos/instrumentos de contenção/coerção previstos na lei processual civil, verbi gratia daquelas disciplinadas nos arts. 79 a 81, e 142, todos do CPC. De igual modo, de acordo com a provocação das partes interessadas, de forma tempestiva, endereçadas ao órgão revisor competente, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
Não esgotadas as vias ordinárias, de todo inadmissível o ajuizamento da Reclamação, mutatis mutandis da redação do art. 988, § 5o, II, do CPC:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
[...]
§ 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
[...]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)”.
Além de tudo, não se observa prima facie no acórdão do mandamus – como se deveria – a expressa declaração de impedimento de acesso às vias judiciais ordinárias, o que, por conseguinte, vem de tornar discutível o manejo da Reclamação para a discussão dessa referida má-fé.
Não há, como visto, condições de processamento da presente medida, que, assim, deve ser extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, XV, do RITJMT:
“Art. 51. Compete ao Relator: (...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”
Ante o exposto, declaro a extinção da presente Reclamação Constitucional, sem mérito, com fulcro no artigo 988, § 5o, II, do CPC/15, e arts. 15, I, “q”, e 51, XV, ambos do RITJMT.
Sem embargo, cuidando-se de matéria de ordem pública, determino a extração de cópia da reclamação, para que seja juntada aos autos de apelação interposta em face da sentença de improcedência da ação ordinária 1015395-50.2016.8.11.0041, 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, para que, sendo possível, o tribunal venha a se manifestar a respeito.
Após as baixas, anotações e comunicações pertinentes, ao arquivo, obedecidas as formalidades de estilo.
P. R. Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator